Tribunal: TJSP
Processo: 2274767-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVELIA - NULIDADE DA CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO PARA A FASE DE CONHECIMENTO EM ENDEREÇO ONDE A ATIVIDADE EMPRESARIAL É DESENVOLVIDA - CARTA CITATÓRIA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA - TEORIA DA APARÊNCIA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2274767-30.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante RUSIG EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA ME, são agravados CONSTANCIA SOUZA
LAFERRERA, HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA PINTO, MILTON CARDOSO
PINTO, OSWALDO LAFERRERA JUNIOR, LUCIA MARA LAFERRERA,
VALÉRIA CHRISTINA LAFERRERA DE OLIVEIRA, ELYDIO CARDOSO
PINTO e EGYDIO CARDOSO PINTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274767-30.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2274767-30.2019.8.26.0000
Agravante: Rusig Empreendimentos Imobiliários Ltda Me
Agravados: Constancia Souza Laferrera E OUTROS
(Voto no 23.602)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REVELIA -
NULIDADE DA CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO
PARA A FASE DE CONHECIMENTO EM ENDEREÇO
ONDE A ATIVIDADE EMPRESARIAL É DESENVOLVIDA
- CARTA CITATÓRIA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIA
DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA
-
TEORIA
DA
APARÊNCIA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão
de
fls.
62/65,
que,
no
bojo
da
ação
de
indenização, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou
a impugnação e reconheceu a validade da citação e
intimação do executado.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento,
arguindo, em síntese, a nulidade da citação, posto que o
ato citatório teria sido recebido por funcionária não
autorizada e desidiosa, que engavetou a ordem judicial e
não deu seu devido encaminhamento; os sócios somente
tomaram conhecimento no momento em que lhes foi
encaminhada a intimação para pagamento do débito no curso
do cumprimento de sentença.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pleiteado (fls. 71/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274767-30.2019.8.26.0000
3
Contrarrazões dos agravados às fls. 85/90.
Por fim, houve manifestação de oposição ao julgamento
virtual do recurso (fls. 103/104).
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “Constância
Souza Laferrera e outros, ora agravados, ajuizaram ação
indenizatória
em
face
de
Rusig
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. ME, cuja r. sentença julgou o pedido
parcialmente procedente para rescindir a relação jurídica
entre as partes e condenar o réu a pagar lucros cessantes
no valor de R$ 111.664,87, devidamente corrigido desde
dezembro de 2018 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, bem como de indenização por danos morais
suportados no importe de R$ 10.000,00, corrigidos desde a
prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês,
desde a citação, além dos honorários advocatícios de 10%
do valor da condenação.
“Intimado a pagar o débito no importe de R$
145.505,79, no prazo de 15 dias (fls. 44/45), o executado
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo,
em suma, a nulidade da citação, considerando que a pessoa
responsável por seu recebimento não estava autorizada a
fazê-lo (fls. 49/52).
“O MM. Juiz rejeitou a tese da executada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274767-30.2019.8.26.0000
4
esclarecendo
que
o
endereço
destinatário
da
carta
citatória refere-se, como admitido pelo executado, a seu
próprio estabelecimento, não havendo que se falar em
nulidade de citação.
2.- “O r. pronunciamento não merece reparos.
“A detida análise dos autos revela que os autores, na
exordial da ação principal, pleitearam a citação da
empresa ré no endereço localizado na Rua Virgínia Ferni,
no 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, local em que a
atividade empresarial é desenvolvida, consoante admitido
pelo ora agravante.
“Não bastasse isso, a carta citatória fora recebida
por sua funcionária (fls. 112/113, origem), Paola Leme,
que não declarou qualquer óbice para o recebimento da
ordem judicial e indicou devidamente o número de seu
documento pessoal, em consonância com o disposto no § 4o,
art. 248 do CPC.
“Iniciado o cumprimento de sentença, a intimação para
o pagamento do débito foi realizada no mesmo endereço e
recebida por Guilherme Augusto, que também não recusou a
intimação.
“Sendo assim, nada leva crer que a profissional que
exerce função de recepcionista no local, como esclarecido
nas razões recursais, não tenha discernimento suficiente
para encaminhar ordem judicial de tal importância a seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274767-30.2019.8.26.0000
5
superiores
hierárquicos.
Difícil
crer
que
a
tenha
engavetado, como sustenta o agravante.
“Na verdade, tratando-se de pessoa jurídica, incide a
teoria da aparência, segundo a qual é válida a citação
realizada no endereço da ré e recebida por pessoa que
aparenta ser seu funcionário ou equiparado.
“Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL.
PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO. REVELIA. EFEITOS. OMISSÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULA 211/STJ. 1. Na linha do
entendimento das Turmas integrantes da Segunda Seção do
STJ é válida a citação de pessoa jurídica por via postal,
quando implementada no endereço onde se encontra o
estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta
citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado
por representante legal da empresa... (omissis)” (STJ-4a T.,
REsp
582.005/BA,
rel.
Min.
Fernando
Gonçalves,
j.
18.03.2004).
“Assim, o ato citatório e a intimação em sede de
cumprimento de sentença são plenamente válidos, nos termos
do art. 248, § 2o e 4o do CPC”.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica